Tribunal: TJMT
Processo: 0037638-44.2012.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0037638-44.2012.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[HELENITA DE SOUZA SILVA - CPF: 651.683.131-91 (RECORRIDO), PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de apelação:

0037638-44.2012.8.11.0041

Origem:

SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE CUABÁ

Recorrido(s):

HELENITA DE SOUZA SILVA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

18/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DE EXAME E FORNECIMENTO DE APARELHO RESPIRATÓRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA IMPOSTA – ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – LIMINAR CONFIRMADA EM SENTENÇA – MULTA COM FIM COERCITIVO – SENTENÇA MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de, solidariamente, assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, cabendo a possibilidade de imposição de multa por descumprimento.

A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado, de modo que tendo a sentença confirmado a liminar, deve a multa ser mantida e só será executada em caso de inadimplemento da obrigação.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial que confirmou a decisão liminar, conforme dispositivo que cito:

Ex positis, e tudo mais que dos autos consta, acolho o pedido da presente ação de obrigação de fazer para determinar ao requerido que assegure à parte autora a devida assistência conforme indicação do médico que acompanha o seu caso, com dispensa de procedimento licitatório, nos termos do artigo 24, da lei 8666/93, disponibilizando todos os recursos para a realização do tratamento, sem qualquer custo para a parte autora, ratificando a liminar deferida nestes autos, nesses termos.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para que seja afastada ou minorada a condenação a multa diária, posto que a liminar já fora cumprida de modo que houve a perda superveniente do objeto da multa imposta.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados do E. Tribunal de Justiça para esta Turma Recursal.

O Ministério Público se manifestou pela inexistência de interesse a justificar sua intervenção, ratificando o parecer do Procurador de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, o Município de Cuiabá apela de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer proposta em seu desfavor por Helenita de Souza Silva, com o objetivo de impor-lhe obrigação de disponibilizar o exame médico denominado polissonografia, bem como o devido tratamento médico dele decorrente.

Na sentença, o juízo
a quo
ratificando a liminar, julgou procedente a ação.

O Município nas razões recursais, em síntese, alega a perda superveniente do objeto face o atendimento da tutela liminar (ratificada na sentença); pugna, ainda, pela exclusão e/ou minoração da multa diária.

Em que pese as alegações da parte recorrente entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos e o recurso desprovido.

A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado, de modo que tendo a sentença confirmado a liminar, deve a multa ser mantida e só será executada em caso de inadimplemento da obrigação.

Não há que se falar em perda do objeto relativo a multa diária, em razão do cumprimento de liminar, uma vez que se impõe o julgamento do mérito para reconhecimento definitivo do direito da parte
,
sob pena da sua pretensão deixar de ser implementada como obrigação de fazer por parte da Fazenda Pública,
em razão do caráter precário da medida liminar
,
que é passível de revogação a qualquer tempo.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020